Tribunal: TRE-PR
Processo: 0601317-91.2024.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
10/04/2025
Número: 0601317-91.2024.6.16.0000

Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 29/11/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Falsidade Ideológica
Objeto do processo: Conflito de Jurisdição nº 0601317-91.2024.6.16.0000 na qual o Juízo da 039ª
Zona Eleitoral de Reserva suscitou conflito de jurisdição alegando que a regulação, no âmbito da
Justiça Eleitoral do Paraná veio por meio da Resolução 937/2024-TRE/PR. O art. 3º-C, do Código de
Processo Penal, inserido pela Lei n. 13.964/2019, estabelece que a competência do juiz das
garantias abrange todas as infrações penais, exceto as de menor potencial ofensivo, e apenas
cessa com o recebimento da denúncia ou queixa na forma do art. 399 deste Código. O art. 1º,
parágrafo único, da Resolução 937/2024-TRE/PR, por sua vez, estabelece que apenas os
procedimentos relativos às infrações de menor potencial ofensivo e os feitos criminais de
competência originária do Tribunal Regional Eleitoral não se submetem ao instituto do Juiz
Eleitoral das Garantias, cessando a sua competência com o oferecimento da denúncia ou da
queixa-crime, nos termos do art. 7º da referida Resolução. Ademais, comunicação de prisão em
flagrante, o inquérito policial, o procedimento investigatório criminal, a representação da
autoridade policial ou o requerimento do Ministério Público Eleitoral devem ser encaminhados ao
Juiz Eleitoral das Garantias, conforme Núcleos Regionais definidos no art. 2º (art. 4º, Resolução
937/2024-TRE/PR). Posto isso, tratando-se de procedimento investigatório referente a crime de
maior potencial ofensivo, a competência é do Núcleo Regional Eleitoral de Ponta Grossa, nos
termos do art. 2º, V, da Resolução nº 937/2024, razão pela qual suscito conflito negativo de
competência).
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
JUÍZO DA 039ª ZONA ELEITORAL DE RESERVA PR
(SUSCITANTE)
NÚCLEO V - JUIZ DAS GARANTIAS - 014ª ZONA
ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR (SUSCITADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44458563
08/04/2025
18:53
Acórdão
Acórdão

Num. 44458563 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 08/04/2025 18:53:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040818533468900000043402203
Número do documento: 25040818533468900000043402203
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/04/2025 14:30:33
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.575
CONFLITO DE JURISDIÇÃO 0601317-91.2024.6.16.0000 – Reserva – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
SUSCITANTE: JUÍZO DA 039ª ZONA ELEITORAL DE RESERVA PR
SUSCITADO: NÚCLEO V - JUIZ DAS GARANTIAS - 014ª ZONA ELEITORAL DE PONTA
GROSSA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
DIREITO ELEITORAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. INQUÉRITO
POLICIAL. INFRAÇÃO DE MAIOR POTENCIAL OFENSIVO. JUIZ DAS
GARANTIAS. COMPETÊNCIA DO V NÚCLEO REGIONAL ELEITORAL DAS
GARANTIAS. CONHECIMENTO DO CONFLITO. FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. O Juízo da 39ª Zona Eleitoral de Reserva suscitou conflito negativo de
competência em face do Juízo de Garantias do V Núcleo Regional Eleitoral de Ponta
Grossa, nos autos do Inquérito Policial n. 06000-09.2024.6.16.0710, instaurado para
apurar indícios de fraude em filiação partidária ao PL de Reserva/PR, possivelmente
configurando crime de falsidade ideológica, previsto no art. 350 do Código Eleitoral.
2. O Juízo de Garantias do Núcleo V entendeu que a matéria não lhe era afeta,
encaminhando os autos ao Juízo da 39ª Zona Eleitoral para tramitação entre a
autoridade policial e o Ministério Público Eleitoral. Este, por sua vez, suscitou conflito
negativo de competência, ao argumento de que a investigação trata de crime de
maior potencial ofensivo, cuja competência seria do Núcleo Regional Eleitoral de
Ponta Grossa, nos termos do art. 2º, V, da Resolução TRE-PR n. 937/2024.
3. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento do conflito,
com fixação da competência do Juízo de Garantias do V Núcleo Regional Eleitoral
para registro e processamento das medidas pertinentes ao Inquérito Policial até
eventual oferecimento de denúncia ou queixa.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em definir se a competência para processar as
medidas referentes ao Inquérito Policial n. 06000-09.2024.6.16.0710 é do Juízo da
39ª Zona Eleitoral de Reserva ou do V Núcleo Regional Eleitoral das Garantias.

Num. 44458563 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 08/04/2025 18:53:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040818533468900000043402203
Número do documento: 25040818533468900000043402203
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/04/2025 14:30:33
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Juiz Eleitoral das Garantias foi instituído no âmbito da Justiça Eleitoral do
Paraná por meio da Resolução TRE-PR n. 937/2024, a qual estabeleceu a
competência do Juízo da 14ª Zona Eleitoral de Ponta Grossa para atuar como Juiz
de Garantias da 39ª Zona Eleitoral de Reserva.
6. Nos termos do art. 3º-C do Código de Processo Penal, a competência do Juiz das
Garantias abrange todas as infrações penais, exceto as de menor potencial
ofensivo, cessando com o recebimento da denúncia ou queixa.
7. O crime investigado (falsidade ideológica - art. 350 do Código Eleitoral) prevê
pena máxima superior a dois anos, não sendo enquadrado como infração de menor
potencial ofensivo, conforme art. 61 da Lei n. 9.099/95.
8. Assim, reconhece-se a competência do V Núcleo Regional Eleitoral das Garantias
para processar as medidas pertinentes ao Inquérito Policial n. 06000-
09.2024.6.16.0710 até o eventual oferecimento de denúncia.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Conflito negativo de competência conhecido, fixando-se a competência do V
Núcleo Regional Eleitoral das Garantias para registro e processamento das medidas
pertinentes ao Inquérito Policial n. 06000-09.2024.6.16.0710 até eventual
oferecimento de denúncia.
10. Tese de julgamento: "Compete ao Juiz das Garantias processar e decidir as
medidas pertinentes a inquérito policial instaurado para apuração de infração penal
de maior potencial ofensivo, nos termos da legislação aplicável e da
regulamentação expedida pelo Tribunal Regional Eleitoral."
Dispositivos relevantes citados:
Código Eleitoral, art. 350.
Código de Processo Penal, art. 3º-C.
Lei n. 9.099/95, art. 61.
Resolução TRE-PR n. 937/2024, arts. 1º, 2º, V, e 4º.

DECISÃO
Por unanimidade de votos, a Corte fixou a competência de Juízo de Garantias do 5º Núcleo
Regional Eleitoral de Ponta Grossa, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 07/04/2025

Num. 44458563 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 08/04/2025 18:53:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040818533468900000043402203
Número do documento: 25040818533468900000043402203
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/04/2025 14:30:33
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 39ª Zona Eleitoral de
Reserva nos autos de Inquérito Policial nº 06000-09.2024.6.16.0710.
No caso dos autos, em decorrência do contido na sentença proferida nos autos de FIliação
Partidária n. 0600018-59.2024.6.16.0039, foi instaurado o Inquérito Policial n. 2024.0105115,
para apuração dos indícios de fraude em filiação partidária ao PL de Reserva/PR, em vista de
possível caracterização do crime de falsidade ideológica, previsto no art. 350 do Código Eleitoral.
Encaminhados os autos de Inquérito Policial ao Juízo de Garantias do Núcleo V, sobreveio
despacho em que o MM Juiz Eleitoral que consignou não haver matéria afeta aquele órgão,
encaminhando o feito ao Juízo da 39ª Zona Eleitoral de Reserva para “ tramitação entre a
autoridade policial e o Ministério Público Eleitoral conforme preconiza o Código de Normas”.
O Juízo da 39ª Zona Eleitoral de Reserva, ao receber os autos, suscitou conflito negativo de
competência, ao argumento de que o “tratando-se de procedimento investigatório referente a
crime de maior potencial ofensivo, a competência é do Núcleo Regional Eleitoral de Ponta
Grossa, nos termos do art. 2º, V, da Resolução nº 937/2024”.
Distribuidos os autos a esta Relatoria, por meio do despacho de ID 44253554, solicitou-se aos
juízos suscitante e suscitado as informações necessárias, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos
do §3º do art. 116 do Código de Processo Penal. Na mesma ocasião, designou-se
provisoriamente o Juízo de Garantias Responsável pelo V Núcleo de Ponta Grossa para a
solução de eventuais demandas urgentes, relativas ao feito.
Conforme certidão de ID 44305755, decorrido o prazo, não houve qualquer manifestação pelos
juízos suscitante e suscitado.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se “pelo conhecimento do presente Conflito
Negativo de Competência, com a fixação do V Núcleo Regional Eleitoral das Garantias como
competente para registro e processamento das medidas eventualmente pertinentes relativas aos
autos de Inquérito Policial nº 0600010-09.2024.6.16.0710 até eventual oferecimento de denúncia
ou queixa” (ID 44348714).
É o relatório.
VOTO
Admissibilidade
O conflito negativo merece ser conhecido, uma vez que os juízos suscitante e suscitado estão
vinculados à jurisdição deste Tribunal, a teor do disposto na alínea 'b' do inciso I do artigo 29 do
Código Eleitoral.

Num. 44458563 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 08/04/2025 18:53:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040818533468900000043402203
Número do documento: 25040818533468900000043402203
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/04/2025 14:30:33
Mérito
Examina-se conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo da 39ª Zona Eleitoral de Reserva,
ora suscitante, em face V Núcleo Regional Eleitoral das Garantias, suscitado nos autos de
Inquérito Policial nº 06000-09.2024.6.16.0710, sob o argumento de que, por se tratar de
procedimento investigatório referente a crime de maior potencial ofensivo, a competência seria do
Juízo de Garantias, nos termos do art. 2º, V, da Resolução TRE-PR nº 937/2024.
Com efeito, o Juiz Eleitoral das Garantias foi instituído no âmbito da Justiça Eleitoral do Paraná
por meio da Resolução TRE/PR n. 937/2024, publicada em 25 de julho de 2024.
Citado normativo implementou o Juízo de garantias na Justiça Eleitoral do Paraná de forma
regionalizada, prevendo no inciso V de seu art. 2º a competência do Juízo da 14ª Zona Eleitoral
de Ponta Grossa para o processamento dos procedimentos próprios do Juiz de Garantias da 39ª
Zona Eleitoral de Reserva, e em seus artigos 1º e 4º estabeleceu que:
Art. 1º Esta Resolução regulamenta o Juiz Eleitoral das Garantias no âmbito da Justiça
Eleitoral do Paraná, com a competência definida pela Lei nº 13.964/2019 e com a
modulação dada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADIs nº 6.298,
6.299, 6.300 e 6.305.
Parágrafo único. Os procedimentos relativos às infrações de menor potencial ofensivo
e os feitos criminais de competência originária do Tribunal Regional Eleitoral não se
submetem ao instituto do Juiz Eleitoral das Garantias.
(...)
Art. 4º A comunicação de prisão em flagrante, o inquérito policial, o procedimento
investigatório criminal, a representação da autoridade policial ou o requerimento do
Ministério Público Eleitoral devem ser encaminhados ao Juiz Eleitoral das Garantias,
conforme Núcleos Regionais definidos no art. 2º.
A seu turno, o art. 3º-C do Código de Processo Penal prevê expressamente a competência do juiz
das garantias, que " abrange todas as infrações penais, exceto as de menor potencial ofensivo, e
cessa com o recebimento da denúncia ou queixa na forma do art. 399 deste Código" .
No caso, o Inquérito Policial foi instaurado para apuração dos indícios de fraude em filiação
partidária ao PL de Reserva/PR, em vista de possível caracterização do crime de falsidade
ideológica, previsto no art. 350 do Código Eleitoral, para a qual a pena prevista é de "reclusão até
cinco anos e pagamento de 5 a 15 dias-multa, se o documento é público, e reclusão até três anos
e pagamento de 3 a 10 dias-multa se o documento é particular."
Logo, tem-se que o Inquérito Policial nº 06000-09.2024.6.16.0710 foi instaurado com a finalidade
de apurar delito que não se caracteriza como infração de menor potencial ofensivo, pois, nos
termos do art. 61 da Lei n. 9099/95, "Consideram-se infrações penais de menor potencial
ofensivo, para os efeitos desta Lei, as contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena
máxima não superior a 2 (dois) anos, cumulada ou não com multa".
Assim, em conclusão, em vista de que o Inquérito Policial n.06000-09.2024.6.16.0710 foi
instaurado para apuração de delito de maior potencial ofensivo, nos termos da legislação acima

Num. 44458563 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 08/04/2025 18:53:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040818533468900000043402203
Número do documento: 25040818533468900000043402203
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/04/2025 14:30:33
citada, é de se reconhecer a competência do Juiz de Garantias para atuar no feito até o eventual
oferecimento de denúncia.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o presente conflito negativo de competência, para
fixar a competência do Juízo de Garantias do V Núcleo Regional Eleitoral de Ponta Grossa, para
o registro e processamento das medidas relativas aos autos de Inquérito Policial nº 0600010-
09.2024.6.16.0710 até eventual oferecimento de denúncia.
É como voto.

Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
Relator

EXTRATO DA ATA
CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) Nº 0601317-91.2024.6.16.0000 - Reserva - PARANÁ - RELATOR:
DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - SUSCITANTE: JUÍZO DA 039ª ZONA ELEITORAL DE
RESERVA PR - SUSCITADO: NÚCLEO V - JUIZ DAS GARANTIAS - 014ª ZONA ELEITORAL DE
PONTA GROSSA PR
DECISÃO
Por unanimidade de votos, a Corte fixou a competência de Juízo de Garantias do 5º Núcleo Regional
Eleitoral de Ponta Grossa, nos termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 07.04.2025